Tribunal: STF
Processo: RHC 62251
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS E HABEAS CORPUS ORIGINARIO. PEDIDOS
JULGADOS EM CONJUNTO, PELA INTIMA CONEXAO EXISTENTE ENTRE ELES.
'HABEAS CORPUS' E APELAÇÃO.
HAVENDO SIDO INTERPOSTO HABEAS CORPUS PARA QUE NÃO FOSSE A
PROCESSADA APELAÇÃO DO M.P., POR SER ESTA INTEMPESTIVA, NÃO HÁ DE
DEIXA-LO DE JULGAR O TRIBUNAL 'A QUO', AO FUNDAMENTO DE QUE SERIA
APRECIADA A QUESTÃO NO PRÓPRIO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TAL SOMENTE
SE JUSTIFICARA SE O PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONTIVER ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE OU INTEMPESTIVIDADE
DA APELAÇÃO, NÃO PODENDO, POREM, SER DE PRONTO AFASTADO O
JULGAMENTO.
ASSIM, DA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO'
JULGUE O HABEAS CORPUS.
QUANTO AO HABEAS CORPUS ORIGINARIO NO QUAL FOI PLEITEADO TÃO
SOMENTE QUE NÃO FOSSE JULGADA A APELAÇÃO ANTES QUE O FOSSE O
RECURSO DE HABEAS CORPUS, E DE TER-SE ELE COMO PREJUDICADO, COM O
JULGAMENTO, AGORA, DESTE ÚLTIMO, POIS A LIMINAR GARANTIU A
SUSPENSÃO DA DECISÃO, NA APELAÇÃO, ATÉ QUE FOSSE DECIDIDO DITO
RECURSO DE HABEAS CORPUS.